Tribunal: TJDFT
Processo: 0704165-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERAIS E MORAIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DOTADO DE EFEITO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONTRÁRIA AO SANEAMENTO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO À DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÃO SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões da apelação que já detém, por força de lei, referida eficácia, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
2. A preliminar de cerceamento do direito de defesa pode ser suscitada de ofício, por se tratar de matéria de natureza pública, caracterizando-se pela limitação ou tolhimento do direito de a parte exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da ação.
3. Os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil determinam a prévia concessão de oportunidade às partes de conhecimento e de manifestação sobre questões suscitadas que serão objeto de deliberação judicial, ainda que a cognição ocorra de ofício.
4. A sentença que desconsidera a inversão do ônus da prova determinada em sede de saneamento, aplicando uma regra de distribuição do ônus da prova de forma diversa daquela anteriormente fixada, sem conceder previamente a oportunidade ao autor para se manifestar sobre tal questão, configura afronta ao princípio de vedação à decisão surpresa, em flagrante cerceamento de defesa e violação ao contraditório.
5. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Recurso provido. Sentença cassada.